Tribunal: TJES
Processo: 5000997-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS SILVA BARRETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. ERRO MATERIAL DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade do ato de exclusão do autor do Concurso Público regido pelo Edital nº 04/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários, com pedido de reavaliação de títulos e reintegração ao certame. O autor sustenta ilegalidade da banca examinadora ao atribuir nota zero aos títulos acadêmicos apresentados e a manutenção irregular de candidatos com idade superior ao limite previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora agiu ilegalmente ao deixar de pontuar o título de Residência Multiprofissional em Saúde na Especialidade de Medicina Veterinária apresentado pelo candidato; e (ii) estabelecer se a permanência de candidatos supostamente incompatíveis com o limite etário previsto no edital gera direito à reclassificação e convocação do apelante para as fases subsequentes do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Residência Multiprofissional em Saúde na Especialidade de Medicina Veterinária possui natureza jurídica de curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 2º da Resolução nº 1.076/2014 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, enquadrando-se na hipótese prevista no item 4 da Tabela 7.5 do edital.

A recusa da banca examinadora em atribuir pontuação ao referido título viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e configura erro material grosseiro passível de controle jurisdicional.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos da banca examinadora quando verificada flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com as regras editalícias, sem substituição indevida do mérito administrativo.

A pós-graduação em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal não atende à exigência editalícia de pertinência temática com a especialidade do cargo disputado, razão pela qual se mostra legítima a ausência de pontuação.

A eventual permanência de candidatos com idade superior ao limite previsto no edital não gera direito subjetivo à reclassificação do apelante, pois, mesmo com a atribuição do ponto relativo ao título reconhecido judicialmente, a nota final obtida permanece inferior à nota de corte exigida para convocação às etapas subsequentes.

A convocação para o teste de aptidão física depende da classificação do candidato dentro do limite previsto no edital, inexistindo ilegalidade na não convocação do apelante que não atingiu a pontuação mínima exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Residência Multiprofissional em Saúde na Especialidade de Medicina Veterinária constitui curso de pós-graduação lato sensu apto à pontuação prevista em edital de concurso público.

O controle jurisdicional sobre atos da banca examinadora é admissível quando configurada flagrante ilegalidade ou violação ao instrumento convocatório.

A inexistência de alcance da nota de corte afasta o direito do candidato à reclassificação e convocação para fases subsequentes do certame, ainda que constatada irregularidade em relação a outros candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11. Resolução CFMV nº 1.076/2014, art. 2º. Edital nº 04/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, itens 1.10.1, “t”, 7.7.5, “g”, 7.12, 7.5 e 8.1.1.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Tema 485 da repercussão geral. TJES, Agravo de Instrumento nº 5008965-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000997-21.2023.8.08.0024

APELANTE: LUCAS SILVA BARRETO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Lucas Silva Barreto em razão da Sentença de ID 18027431, em que o MM. Juiz da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória julgou improcedente a pretensão autoral formulada na
Ação Ordinária
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, consistente em ver declarada a nulidade do ato de sua exclusão, com a consequente reavaliação de títulos e reintegração no Concurso Público regulamentado pelo Edital nº 04/2022 para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários (QOMV) da Polícia Militar do Espírito Santo.

Nas razões recursais de ID 17187981, o Apelante pugna pela reforma da sentença aos seguintes argumentos: (
i
) a Banca agiu com ilegalidade ao conferir nota zero aos seus títulos acadêmicos devidamente comprovados; (
ii
) candidatos com idade superior ao limite legal de 28 (vinte e oito) anos completos foram mantidos no certame, o que resultou em sua exclusão da lista de convocados para as fases subsequentes e; (
iii
) a exigência de idade máxima é critério objetivo e constitucional que deve ser rigorosamente observado.

Quanto aos títulos, o candidato afirma que comprovou a conclusão do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde na especialidade de Medicina Veterinária (Concentração em Anatomia Patológica Veterinária), pela UNB, e da Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão em Vigilância Sanitária e Saúde Pública, sem, contudo, receber a respectiva pontuação, justificando a banca examinadora, quando da análise do recurso administrativo, que:

“[...] para a devida análise da documentação apresentada, o candidato deveria atender ao que determina os itens 7.7.5 letra ‘g’ e 7.12, respectivamente, ou seja, envio do requisito do cargo ao qual concorre conforme o Edital de abertura.

Tendo em vista o candidato não ter enviado corretamente o requisito conforme acima mencionado, o mesmo não foi pontuado.” (ID 18026874)

O Magistrado singular ainda consignou no ato judicial recorrido que:

“No que concerne à não pontuação dos títulos, a atuação da banca examinadora encontra amparo nas regras específicas do certame:

Residência Multiprofissional:

A Tabela 7.5 do Edital, aplicável ao QOMV, não prevê a pontuação para Residência. A ausência de previsão expressa na norma específica impede a atribuição de pontos, sob pena de violação da vinculação ao instrumento convocatório (item 7.8)
.

Especialização em Gestão em Vigilância Sanitária e Saúde Pública:
O Edital exige que o certificado de Especialização seja ‘na especialidade do cargo a que concorre’ (Tabela 7.5, Item 4). A interpretação de que um título de Gestão em Vigilância Sanitária e Saúde Pública não é diretamente correlato à Medicina Veterinária Militar configura juízo de valor inserido na margem de discricionariedade técnica da banca examinadora. A intervenção do Poder Judiciário nesse mérito administrativo, visando substituir o critério de avaliação da banca, é vedada pela tese firmada no RE 632.853 (Tema 485 - STF), a qual limita o controle de legalidade à flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o Edital, o que não se verifica de plano na interpretação adotada.” (
Sem grifos no original
)

Nesse contexto, de rigor trazer à baila a tabela e as cláusulas editalícias invocadas:

“7.7.5 Não serão avaliados os documentos:

[...]

g) desacompanhados do certificado/declaração de comprovação do requisito para o cargo, nos termos do subitem 7.12.

[...]

7.12 O candidato deverá apresentar juntamente aos documentos pertinentes à Prova de Títulos, cópia do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo presente neste Edital.” (ID 18026864)

Especificamente quanto à residência médica, diversamente do sustentado pelo Julgador primevo e pela banca, tem-se que se enquadra perfeitamente no conceito descrito no item “4”, porquanto, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 1.076/2014 do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, “
Os Programas de Residência e de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária são cursos de pós-graduação em regime lato sensu
”.

Logo, a recusa da banca examinadora em pontuar o título de Residência Multiprofissional em Saúde na Especialidade de Medicina Veterinária (ID 18026869) revela-se eivada de ilegalidade por violação direta ao ordenamento jurídico vigente, bem como ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, impondo-se reconhecer que a atribuição de nota zero configura erro material grosseiro, passível de correção pelo Poder Judiciário com a atribuição de 1 (um) ponto ao Apelante.

Lado outro, no que concerne à Pós-Graduação em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal, tem-se que acertada a não atribuição de nota, uma vez que o referido curso não guarda pertinência temática com a “
especialidade do cargo a que concorre
”, condição imposta para aproveitamento do título.

No tocante à alegação de preterição decorrente da convocação de candidatos supostamente incompatíveis com o limite etário, prevê o
item 1.10.1, alínea “t”, do Edital nº 04/2022, condição no sentido de que o candidato deve “
ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de
[...]
1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários
”.

Quanto ao ponto, reputo irrelevante maiores discussões a respeito dos limites etários porquanto, como bem pontuado na sentença objurgada:

“Ainda que se considerasse a falha do sistema e a ilegalidade da permanência de outros candidatos, o ato que eliminou o autor (não atingimento da nota de corte, 44,00 < 47,00) não se torna nulo. A eventual exclusão de terceiros, por ilegalidade que não atingiu o autor diretamente (pois o requisito etário para o autor, in casu, teria sido cumprido), não gera o direito à reclassificação ou prosseguimento do candidato que, por mérito (nota), foi legitimamente eliminado na fase anterior.”

Em outras palavras, ainda que se compute aquele 1 (um) ponto atribuído ao candidato em decorrência da apreciação do recurso em tela, a nova nota obtida (45 pontos) continuaria sendo inferior à nota de corte (47 pontos), de modo que, ainda que se desclassificassem os candidatos indicados como maiores de 28 (vinte e oito) anos, o Apelante não seria convocado para a Terceira Etapa do Concurso, consistente no teste de aptidão física, uma vez que somente seria “
convocado para participar desta fase o candidato que for aprovado na segunda etapa deste certame e estiver classificado na soma das notas das Provas Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos
” (Cláusula 8.1.1. do edital), requisito no qual o Apelante não se enquadra, uma vez que, frise-se, não atingiu a nota de corte.

Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. NOTA DE CORTE . DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO IMPETRANTE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIO DO EDITAL . DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. Precedentes . 2. No caso, o Impetrante insurge-se contra sua desclassificação por não atingir nota de corte na primeira fase do certame (prova objetiva e prova discursiva). 3. O edital de abertura do concurso público foi expresso, em seu item 8 .1.1, no sentido de que somente seria convocado a participar do Teste de Aptidão Física, o candidato classificado na soma das notas das Provas Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos até o limite de 6 vezes a quantidade de vagas disponíveis para a ampla concorrência. 4. A desclassificação do Impetrante ocorreu com base nas regras do edital . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008965-77.2023 .8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 06/05/2024)

Portanto, inexistente, na hipótese, irregularidade na não convocação do Apelante para o TAF.

Do exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para anular ato administrativo que atribuiu nota zero aos títulos de Lucas Silva Barreto, determinando ao Estado do Espírito Santo e ao Instituto AOCP que
procedam à atribuição da pontuação correspondente ao título de Residência Multiprofissional em Saúde na Especialidade de Medicina Veterinária apresentado, promovendo-se o respectivo recálculo da pontuação final e eventual reposicionamento classificatório.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.